Tribunal: TJDFT
Processo: 0702277-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702277-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VICTOR DA SILVA CUNHA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por João Victor da Silva Cunha em face da decisão que indeferiu o pedido de suspensão de cobrança, abstenção de restrição nos órgãos de proteção ao crédito, perda da posse do bem e realização de depósitos judiciais referente à cédula de crédito bancário pactuada para aquisição de veículo. Nas razões recursais, o agravante alega que o pacto possui cláusulas ilegítimas, em ofensa à boa-fé objetiva. Invoca o princípio da função social do contrato. Aduz que há desequilíbrio contratual, o que corrobora a compensação dos valores de juros de mora, multas e encargos abusivos. Afirma que pretende consignar em juízo o montante devido para afastar os efeitos da mora. Destaca o risco de negativação de dados e perda da posse do bem contratado. Requer, em antecipação de tutela recursal, que seja imposto ao agravado se abster de inscrever seu nome e CPF nos cadastros de restrição ao crédito, assim como que seja autorizado o depósito judicial das parcelas vencidas e a vencer no valor incontroverso, alternativamente no montante acordado, para assegurar a posse do veículo até o julgamento do feito. No mérito, postula a manutenção da liminar. Sem preparo, em face do requerimento de assistência judiciária gratuita. É o relatório. Decido. Inicialmente, analisa-se o pedido do agravante para litigar sob o amparo da justiça gratuita, considerando que recebe em torno de R$ 4.000,00 mensais, como motorista de aplicativo, e apresenta planilha de gastos ao mês com consumo de água, energia e gás nos valores de R$ 60,00; R$ 100,00 e R$ 45,00, respectivamente; aluguel de R$ 550,00; despesas com alimentação de R$ 300,00 e com educação de R$ 468,00; como também pagamento de financiamento de R$ 1.270,00 e de telefone no importe de R$ 40,00 (ID 32177447). A análise deste contexto permite concluir pelo direito à benesse requerida. Isso porque os recursos percebidos pelo agravante são suficientes para a própria subsistência, contudo poderão não atendê-la caso sejam utilizados para o pagamento das custas e despesas processuais, como também dos honorários advocatícios. Desse modo, o agravante logrou demonstrar a hipossuficiência econômica necessária para o deferimento da gratuidade de justiça que pleiteia, nos termos do artigo 98 do CPC. Fica, portanto, dispensada a realização do preparo, de acordo com o disposto no §7o do artigo 99 do CPC. Ademais, o presente agravo é cabível, vez que reunidos os requisitos do art. 1.017 do CPC e ter a hipótese vertente previsão no inciso I do art. 1.015 do Codex processual. Feitas estas considerações, passa-se à análise da liminar. O relator poderá conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Para tanto é essencial a presença cumulativa dos requisitos descritos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional. No caso, a tutela antecipada de caráter antecedente foi indeferida sob os seguintes fundamentos: "(...) Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela autora são relevantes, mas demandam cautela e longa reflexão, tanto mais quando se sabe que é possível sejam pactuados juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, sem que essa cláusula, por si só, seja inválida. Ainda que a taxa de juros estabelecida no contrato de financiamento (ID 109034908) seja de 1,91% ao mês e 25,56% ao ano, verifica-se que não pode ser considerada abusiva neste instante do processo. (...) Não bastasse isso, o percentual de juros incidente no contrato e demais cláusulas foram livremente pactuadas entre as partes, devendo-se observar o princípio da pacta sunt servanda, sob pena de configuração de insegurança jurídica nas relações negociais e, por consequência, a exacerbação das taxas de juros em virtude do spread bancário. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada de suspensão de cobranças, de exclusão do nome no cadastro de inadimplentes, de manutenção na posse do automóvel e de depósito judicial do valor que entende incontroverso. Em relação ao pedido alternativo para consignação do valor integral das parcelas do financiamento para evitar os efeitos da mora, saliento que o pagamento diretamente realizado à parte demandada surte o mesmo efeito, o que não impede a discussão das cláusulas contratuais e das eventuais cobranças excessivas com, inclusive, a possibilidade de repetição do indébito em ação autônoma. Indefiro, portanto. (...)" Em verdade, os argumentos expostos pelo agravante não demonstram direito à suspensão da cobrança de obrigação pactuada livremente e com aparente observância dos parâmetros financeiros e legais, como supratranscrito. Noutro giro, como bem ressaltado, o pagamento das parcelas como contratado é suficiente para afastar os efeitos da mora, tais como a negativação de dados e a perda da posse do veículo. Nesta perspectiva, entende-se que ausentes, na presente hipótese, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo a quo, com a ressalva de que ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator